Tribunal: CARF
Processo: 11080.729582/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729582/2011-44
ACÓRDÃO
2001-007.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO CESAR HODARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MULTA. MORA RECONHECIDA.
Verificando-se o atraso no adimplemento da obrigação tributária é devida
a multa de mora.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729582/2011-44
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, orginalmente, de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2008, ano-calendário 2007 (fls.5/8), por meio do qual formalizou-se a exigência de saldo de
imposto a pagar, no valor de R$3.421,79, acrescido de multa e juros de mora em razão de suposta
compensação indevida de imposto complementar - correspondente à diferença entre o valor
declarado e os valores efetivamente recolhidos com o código 0246, conforme informações
constantes da base de dados.
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando, em síntese, que em razão de
um erro de preenchimento na declaração original apresentou uma retificadora em 2009 que gerou
imposto a pagar no importe de R$ 30.699,76, entretanto já havia realizado em 2008 o pagamento
da importância de R$3.421,79, equivale ao valor apurado na declaração originalmente
apresentada para o exercício pago em seis quotas de R$570,29 – o exato valor exigido pelo auto
de infração, razão pela qual requereu o cancelamento da notificação (fl.2). O valor restante,
equivalente a R$ 27.277,97, foi parcelado pelo sujeito passivo.
Importante salientar que às fs. 34 é possível se identificar 06 pagamentos realizados
pelo sujeito passivo no valor de R$ 570,29 cada, todos realizados no exercício de 2008 – meses de
abril a setembro – com código de receita 0211. Já às fls. 35 é possível verificar que a parcela paga
em abril foi utilizada para amortizar o valor do IR que foi parcelado no PAEX.
Em razão dessa alegação e em obediência ao disposto no art. 6o-A da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.061, de 4 de agosto de 2010, foi efetuada revisão do lançamento com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte.
Ao final o pedido de revisão do lançamento foi indeferido, pois de fato não houve
recolhimento de imposto complementar sob o código 0246 no ano-calendário 2007. Ao mesmo
tempo foi reconhecido o equívoco do contribuinte ao compensar na declaração retificadora como
imposto complementar o valor do saldo de imposto a pagar originalmente apurado, tendo ainda
sido confirmados os pagamentos em seis quotas de R$570,29, totalizando R$3.421,79. Nessa
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729582/2011-44
3
oportunidade foi então orientada a utilização dos pagamentos sob o código 0211 não utilizados
(disponíveis), sem cobrança de multa de mora, restando o valor de uma cota a ser paga, pois a
primeira cota já teria sido utilizada no saldo de imposto a pagar apurado na declaração
retificadora e que fora objeto de processo de parcelamento (fls.39/42).
Regularmente notificado, o contribuinte se manifesta com interposição de recurso
voluntário, que nessa instância administrativa é recepcionado como manifestação de
inconformidade ao despacho decisório proferido na revisão de ofício. Na manifestação, o
contribuinte argumenta preliminarmente cerceamento do direito de defesa, por falta de
apreciação de argumento e inexatidão do enquadramento legal.
No seu entendimento, o fisco efetuou lançamento de imposto suplementar que já
havia sido pago. No mérito, argumenta em síntese que o lançamento é dissonante da realidade
fática, uma vez que o valor de R$3.421,79 equivale à parcela do imposto de renda apurado na
declaração original do exercício 2008, ano calendário 2007. E que por já ter efetuado o pagamento
integral da importância exigida à época da notificação, não procede a afirmação de que uma das
cotas do imposto, no valor de R$570,29 ainda estaria em aberto. Requer o reconhecimento da
declaração retificadora e do restante do imposto a pagar, no valor de 27.277,97, devendo ser este
o valor a ser alocado na sua integralidade à modalidade de parcelamento, alocando-se
corretamente o pagamento das seis cotas de R$570,29 ao débito objeto do lançamento
(fls.53/71).
Decisão da DRJ de fls. 79/81 julgou improcedente a manifestação do contribuinte
nos seguintes termos:
“No mérito, diferentemente do que afirma o contribuinte em sua manifestação, não houve
lançamento de imposto suplementar, tampouco aplicação de multa de ofício. A exigência é de saldo
de imposto a pagar, no valor de R$3.421,79, acrescido de multa e juros de mora. E como apontado
na revisão de ofício, é correto o lançamento que considera indevida a compensação de imposto
complementar não recolhido. Nesse aspecto não há controvérsia, uma vez que o próprio
contribuinte reconhece inexistente o recolhimento de imposto complementar, mas existente erro de
preenchimento da declaração retificadora. E este erro de fato, bem como o prévio pagamento
integral da importância lançada também já foram ambos reconhecidos na revisão do lançamento. A
cota que a revisão de ofício aponta como a ser paga decorre da alocação de uma delas ao processo
de parcelamento, cujo valor consolidado (R$26.707,68) é menor que o saldo de imposto a pagar
apurado na declaração retificadora (R$27.277,97), exatamente no valor da cota (R$570,29). E aí não
se trata de outro exercício. Todas as informações são relativas ao exercício 2008, ano-calendário
2007, objeto do lançamento. Todos os pagamentos estão sendo considerados para o mesmo
exercício, seja amortizando saldo original, seja amortizando débito consolidado em parcelamento.
Ora, se o valor de uma cota foi amortizado na consolidação do débito parcelado, obviamente que
resta pendente a sua liquidação lá no débito original. Alternativamente, ou se desaloca a cota de
R$570,29 do processo de parcelamento, e aí seria cobrada neste mesmo processo o valor principal
com os acréscimos legais, ou se mantém a alocação feita e se cobra o mesmo valor para amortizar a
última cota pendente no saldo original de R$3.421,79. Para a hipótese se tem apenas uma questão
operacional de sistemas, não interferindo de fato no resultado, uma vez que tudo diz respeito ao
mesmo exercício, como já apontado na revisão do lançamento.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729582/2011-44
4
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, para
o qual deverão ser considerados os pagamentos efetuados pelo contribuinte, sem cobrança de multa
de mora para os pagamentos disponíveis, em conformidade com a revisão de ofício.”
Às fls. 86/103 é interposto Recurso Voluntário alegando a necessidade de revisão da
incidência de multa e juros sobre a parcela remanescente de R$ 570,29 uma vez que, não obstante
a alocação desse valor no programa de parcelamento, o pagamento das 06 parcelas aconteceu em
momento anterior à notificação de lançamento não podendo o contribuinte ser penalizado em
razão de erro da RFB ao alocar o pagamento, uma vez que no seu entendimento esse valor já teria
sido pago e que não agiu com dolo ao enviar a retificadora.
Argumenta ainda que o lançamento se baseia no fato que o contribuinte pleiteou a
compensação indevida de imposto uma vez que não havia nenhum recolhimento sob o código
0246, todavia o valor foi integralmente pago sob o código 0211 em data anterior ao lançamento.
Para subsidiar suas alegações colaciona julgados do STJ e do CARF quanto ao erro de fato,
baseando-se no princípio da verdade material relativo ao erro de preenchimento de sua DIRPF que
gerou ao cobrança em análise.
Foi encaminhado ao contribuinte carta cobrança de fls. 104 solicitando o
pagamento do valor incontroverso de R$ 570,29 tendo em vista a impugnação parcial realizada em
seu recurso. Às fls. 110/115 é apresentado o comprovante de pagamento do principal no valor de
R$ 570,31.
Despacho de encaminhamento de fls. 121 salienta que o contribuinte apresentou
recurso parcial e que a discussão remanescente gira em torno da cobrança de multa e juros
relativa ao principal, tendo sido proposto o encaminhamento dos autos ao CARF para apreciação e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729582/2011-44
5
Pela leitura do relatório, e após análise de todos os documentos constantes nos
autos, é evidente que houve um erro do contribuinte ao enviar a declaração do IR que foi,
posteriormente, corrigido por meio do envio da declaração retificadora.
Ocorre que ao informar em sua retificadora os valores que já haviam sido
recolhidos pelo sujeito passivo a título de imposto de renda um novo equívoco foi por ele
cometido quando tentou abater do valor do imposto devido a quantia que já havia sido recolhida
de forma parcelada.
Tal ponto é incontestável. Acontece que ao solicitar o parcelamento do imposto
devido, a primeira parcela do IR ano calendário 2007 paga em abril de 2008 foi efetivamente
utilizada para se abater o valor do crédito tributário a ser parcelado, de modo que o valor de R$
570,29 efetivamente restou “em aberto”.
Ora, um mesmo valor não pode ser utilizado para o pagamento do crédito discutido
nos presentes autos e também para fins de abatimento do valor global do parcelamento, tanto é
que o contribuinte não se insurgiu quanto a esse ponto em seu recurso voluntário, tendo realizado
o pagamento do principal.
O ponto em discussão portanto é apenas a possibilidade de incidência de juros e
multa sobre esse valor que restou descoberto. Como a quantia foi, de fato, utilizada para o
abatimento do imposto devido pelo ora recorrente em seu parcelamento – PAEX – é inegável que
desde o momento em que isso aconteceu restou em aberto o seu pagamento.
É também inegável que a cobrança se originou de um erro de preenchimento da
DIRPF, tanto é que a própria revisão de ofício do lançamento determinou que para as parcelas que
ainda estavam disponíveis deveria ser aplicado o raciocínio de se afastar a cobrança de juros e
multa, o que não foi possível para a parcela já aproveitada, pois a partir do momento em que foi
aproveitada o principal ficou em aberto, devendo, desde esse momento, serem exigidos os
consectários da mora.
O contribuinte alega que em seu entendimento o IR exigido no presente caso já
havia sido pago e que a imputação de uma das parcelas ao valor relativo ao parcelamento
solicitado seria um erro da RFB com o qual ele não poderia arcar.
Ocorre que quem deu causa a essa cobrança foi o erro de preenchimento da DIRPF
realizado pelo contribuinte e, novamente, é inegável ainda que ao anuir com o parcelamento teria
sido possível verificar que do valor final a ser pago foi deduzida a importância equivalente a R$
570,29 e então poderia o contribuinte ter solicitado esclarecimentos quanto a esse ponto.
Ante o exposto, e considerando que a cobrança não é decorrente de um erro
escusável e que não estamos diante de situação que ensejou a sumula Carf no 73, é devida a
aplicação da multa de mora.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729582/2011-44
6
Quanto a alegação de que o contribuinte não teria agido com dolo, cumpre
esclarecer que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente,
conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
No que tange aos juros, eles são devidos uma vez que são decorrentes da aplicação
de correção monetária aos créditos públicos federais, em virtude da mora em sua adimplência.
Tudo de acordo com o previsto no artigo 13, da Lei no 9.065/95, in verbis:
Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do parágrafo único
do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada pelo artigo 6o da Lei n. 8850,
de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único,
alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente.
Importante ainda salientamos duas sumulas do CARF quanto ao assunto, a seguir
expostas:
SUMULA 04: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

SUMULA 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 128
DF CARF MF
Original